Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SUSPENSÃO CONTRATO LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. (ART. 300, CPC). CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. A concessão de antecipação de tutela recursal pressupõe o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A questão posta é relacionada diretamente ao mérito da demanda, pois apresenta discussão a respeito da validade do contrato de locação, vigência e termos gerais sobre a fruição do bem.
3. O exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato de locação é de incumbência do magistrado de origem, que sob o crivo do contraditório deverá solucionar a lide.
4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.